Tribunal: TJSP
Processo: 1002086-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Requerentes ajuízam ação pretendendo rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel – Sentença de total procedência – Insurgência da construtora requerida – RESCISÃO – Atraso na entrega do imóvel constatado – Nulidade da cláusula que prevê termo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Requerentes ajuízam ação pretendendo rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel – Sentença de total procedência – Insurgência da construtora requerida – RESCISÃO – Atraso na entrega do imóvel constatado – Nulidade da cláusula que prevê termo inicial de contagem do prazo de 24 meses para entrega do empreendimento a partir do fechamento da demanda – Incerteza quanto à concessão do financiamento bancário à construtora que não pode ser suportado pelo consumidor – Interpretação mais favorável ao consumidor – Prazo de 24 meses que deve ser contado desde a assinatura do contrato – Precedentes desta E. Corte de Justiça – DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Rescisão que se deu por culpa exclusiva da requerida – Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça – Restituição integral e imediata das quantias pagas – DANO MORAL – Não reconhecimento – Inadimplemento contratual – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000064530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002086-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HOGA CONSTRUÇÕES LTDA, são apelados RAPHAEL DO NASCIMENTO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e ILDA CAROLINE LOURENÇO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002086-88.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Hoga Construções Ltda.
Apelado: Raphael do Nascimento Rodrigues e Outra
Voto no 24.235
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS

PROMESSA DE COMPRA E VENDA Requerentes
ajuízam ação pretendendo rescisão contratual por
atraso na entrega do imóvel Sentença de total
procedência

Insurgência
da
construtora
requerida
RESCISÃO
Atraso na entrega do
imóvel constatado
Nulidade da cláusula que
prevê termo inicial de contagem do prazo de 24
meses para entrega do empreendimento a partir
do fechamento da demanda Incerteza quanto à
concessão
do
financiamento
bancário
à
construtora que não pode ser suportado pelo
consumidor
Interpretação mais favorável ao
consumidor
Prazo de 24 meses que deve ser
contado desde a assinatura do contrato

Precedentes
desta
E.
Corte
de
Justiça

DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
Rescisão
que se deu por culpa exclusiva da requerida

Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça
Restituição integral e imediata das quantias pagas
DANO MORAL
Não reconhecimento

Inadimplemento
contratual

Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por HOGA
CONSTRUÇÕES LTDA., nos autos da ação de rescisão contratual combinada
com devolução de quantias pagas e indenizatória por danos morais que lhe
movem RAPHAEL DO NASCIMENTO RODRIGUES e OUTRA, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
reforma da sentença (fls. 248/252) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Sidney Tadeu Cardeal Banti, que julgou procedente a ação, declarando nula a
cláusula 10 do contrato de promessa de compra e venda e condenando a ré a
restituir aos autores a integralidade das quantias por eles pagas em virtude do
contrato objeto dos autos, as quais serão corrigidas a partir do efetivo
desembolso de casa parcela, acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da
citação. Condenou ainda a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de
indenização por danos morais e a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o total
da condenação.
Apela a ré (fls. 261/281), sustentando que a
rescisão contratual estaria ocorrendo por culpa exclusiva dos apelados, que
deixaram de ter interesse na aquisição da unidade imobiliária. Afirma que os
requerentes estariam inadimplentes desde setembro de 2016 e que não teriam
condições e obter financiamento bancário, uma vez que estariam negativados
junto ao SERASA por dívidas não pagas. Alega que o argumento de atraso na
entrega do imóvel seria apenas um artifício utilizado pelos requerentes para
fugir da responsabilidade pelo pagamento das parcelas e que não haveria
ilegalidade no avençado quanto ao prazo de entrega das chaves.
Relata que em maio de 2016 teria firmado
contrato de abertura de crédito com o Banco do Brasil para realizar a
construção e que haveria cláusula prevendo como condição para a concessão
do crédito a comprovação de atingimento do percentual mínimo de
comercialização das unidades autônomas. Tal previsão contratual seria o
chamado “fechamento da demanda” mencionado na cláusula 10 do contrato
objeto destes autos, sendo que o prazo para entrega da obra seria de 24
meses contados da data do fechamento da demanda.
Alega que o fechamento da demanda teria
ocorrido em novembro de 2016, com o primeiro contrato registrado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
matrícula do empreendimento, concluindo-se, portanto, que o prazo para
entrega seria novembro de 2018. Além disso, haveria cláusula prevendo
prorrogação do prazo para entrega em até 180 dias, portanto, o prazo fatal
seria maio de 2019. Advoga ainda que o montante a ser restituído aos autores
deveria haver sido fixado em 75% dos valores desembolsados com o
pagamento das parcelas.
Defende que os requerentes tiveram um prévio
conhecimento sobre a cobrança da comissão da corretagem, sendo que tal
montante compunha o valor do total do imóvel. Destaca que os apelados
também teriam firmado contrato de intermediação imobiliária junto à empresa
Walmax e seus corretores autônomos. Por fim, assevera que não seria caso de
indenização por danos morais, uma vez que não teria havido violação de direito
de personalidade.

Apresentadas contrarrazões (fls. 286/306), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
rescisão
contratual
combinada com devolução de quantias pagas e indenizatória por danos morais
ajuizada por RAPHAEL DO NASCIMENTO RODRIGUES e OUTRA em face
de HOGA CONSTRUÇÕES LTDA. Narra a inicial que teriam firmado
instrumento particular de promessa de venda e compra e outras avenças com
a ré no dia 31 de janeiro de 2015 tendo por objeto a aquisição do
empreendimento Condomínio Horizontal Bosque dos Pássaros (Club & Home),
correspondente à unidade autônoma no 43, localizada à Estrada das
Palmeiras, no 600/750, bairro dos Pereiras, Vargem Grande Paulista/SP.
Relatam que teria sido pactuado o valor total d
imóvel de R$ 184.835,00. Desse valor, teriam efetuado o pagamento de pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
mais de R$ 15.096,23, porquanto estariam ansiosos para a entrega do imóvel,
prevista para abril de 2017. Contudo, teriam sido informados de que a obra
atrasaria em função de financiamento com um novo banco que concederia o
empréstimo. Em razão disso, os autores teriam sido informados que o imóvel
só seria entregue em setembro de 2019, por isso, teriam enviado e-mail no dia
29 de setembro de 2016 resilindo o contrato. A requerida só teria respondido
em 21 de novembro de 2016, informando que a devolução ocorreria na
primeira quinzena do mês de janeiro do ano de 2018, o que ainda não teria
acontecido.
Ademais, teriam sido informados de que a
devolução aconteceria na proporção de 75% dos valores pagos, o que seria
insignificante quando comparado ao total desembolsado até o momento.
Acrescenta que a requerida ainda teria dito que os valores seriam devolvidos
em 18 parcelas, o que estaria em total desconformidade com o estipulado em
contrato e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Requerem, portanto, a devolução integral das
quantias pagas, além do valor a pago a título de corretagem, o que
configuraria venda casada. Subsidiariamente, pedem a devolução de 15 a
25% do valor total pago a título de corretagem, além de danos morais no
importe de R$ 20.000,00.
Apresentada
contestação
(fls.
107/125),
sobreveio sentença às fls. 248/252, contra a qual se insurge a requerida, e
com parcial razão.
Quanto à culpa pela rescisão contratual, entendo
que não prosperam os argumentos da apelante. Isso porque é evidente nos
autos que a rescisão é pleiteada em virtude do inadimplemento contratual da
empresa ré, que não cumprira sua obrigação de entrega do imóvel no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
acordado, tampouco em tempo razoável.
Ademais, reputo inválida a cláusula que prevê a
contagem do prazo de 24 meses para entrega do imóvel a partir da data do
fechamento da demanda, tendo em vista que é evento incerto, podendo vir a
acontecer a qualquer tempo. Não é outro o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça em casos análogos:
CONTRATO
Promessa de compra e venda de imóvel
Prazo de
conclusão da obra
Previsão de 24 meses a contar da assinatura do
contrato de financiamento bancário
Cláusula abusiva
Falta de
informação adequada sobre o tempo necessário para a liberação do
financiamento
Hipótese em que o prazo de 24 meses é contado da
assinatura do contrato de promessa de compra e venda Validade do prazo
de tolerância de 180 dias - Atraso na entrega verificado - Inversão da
cláusula penal estipulada exclusivamente em favor da vendedora

Entendimento de recurso repetitivo
Tema 971
Possibilidade -
Cumulação da multa com lucros cessantes
Inadmissibilidade -
Entendimento de recurso repetitivo (Tema 970) - Correção monetária

Substituição do índice INCC pelo IGP-M, no período correspondente ao
término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves

Viabilidade Diferença de correção monetária devida ao autor Declaração
de inexigibilidade do boleto no valor de R$ 12.231,48 Admissibilidade -
Taxa de evolução da obra Ilicitude da cobrança após o prazo previsto para
a entrega do imóvel - IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste E. Tribunal
Restituição devida, de forma simples - Danos morais indevidos Mero
descumprimento contratual que não gera obrigação de indenizar

Pretensão de indenização por honorários de advogado contratuais

Desacolhimento
Honorários de advogado
Sucumbência recíproca

Ocorrência Sentença reformada em parte Recurso provido em parte.
(Apelação Cível 1132038-28.2015.8.26.0100, Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Privado, Relator: Benedito Antonio Okuno, Dje 08/01/2020).
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Compromisso de
compra e venda. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Nulidade da cláusula que vincula a data da entrega do imóvel com
assinatura do contrato de financiamento entre a construtora e a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
financeira. Entendimento consolidado por IRDR deste TJ/SP e repetitivo do
STJ. Interpretação mais benéfica ao consumidor. Prazo de 24 meses da
assinatura do contrato entre as partes. Validade da cláusula de tolerância de
180 dias. Atraso verificado. Aplicação inversa da multa contratual, já
arbitrada em 0,5% sobre o valor do contrato ao mês. Inviabilidade de
cumulação da multa com indenização por aluguéis. Indenização dos valores
pagos/devidos a título de "juros de obra" com incidência ocasionada pelo
atraso. Ação parcialmente procedente. Sucumbência em desfavor da ré.
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1004897-10.2016.8.26.0482,
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado, Relator: Piva Rodrigues, Dje
05/11/2019).
Desse modo, entendo pelo inadimplemento
contratual da requerida, que não entregou o imóvel no prazo de 24 meses da
assinatura do contrato, tendo em vista a interpretação mais benéfica ao
consumidor.
Por isso, é de rigor a devolução integral dos
valores pagos pelos requerentes, tendo em vista a culpa exclusiva da
requerida pela rescisão contratual, nos termos da Súmula 543 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento.
Não é outra a jurisprudência consolidada desta
Egrégia Corte de Justiça:
RECURSO Apelação da INDEPENDENTE BARRETOS CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA
Instrumento particular de promessa de
compra e venda de bem imóvel - Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a ação declaratória de resolução de contrato c.c restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
valores pagos e multa contratual Inadmissibilidade Aplicação dos artigos
421 e 422 do Código Civil - Solidariedade dos réus configurada - Atraso na
entrega do imóvel Resolvido o contrato por culpa exclusiva dos réus -
Inteligência da súmula 543 do STJ - Determinada a restituição integral das
parcelas pagas em virtude de atraso na entrega do bem imóvel

Aplicabilidade dos artigos 252 do RI e 85, § 11 do CPC
Honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação - Recurso improvido. RECURSOS
Apelações de OS
INDEPENDENTES e INDEPENDENTE EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Compra e venda de bem imóvel - Insurgência contra o r. "decisum" que
julgou procedente a ação declaratória de resolução de contrato c.c
restituição de valores pagos e multa contratual
Inadmissibilidade

Deserções configuradas
Recursos não conhecidos. (Apelação Cível
1003999-13.2018.8.26.0066, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Dje 17/01/2020).
CONTRATO Promessa de compra e venda de imóvel Atraso na entrega
da obra Ocorrência - Lei no 6.766/1979 não tem o condão de prorrogar
automaticamente o prazo previsto para a conclusão da obra, sob pena de
modificação unilateral do contrato, em prejuízo do consumidor Afastada
hipótese de caso fortuito ou força maior Reconhecida a culpa exclusiva
das promitentes vendedoras/construtoras Devolução imediata e integral
das parcelas pagas Admissibilidade Súmula 543 do STJ Aplicação ao
caso da Lei no 9.514/97 Descabimento Inadimplemento das rés e não
dos autores Restituição dos valores pagos a título de IPTU Cabimento
Não comprovada a efetiva posse dos autores Homologado acordo entre
os autores e a coobrigada solidária Antares
RECURSO DA CORRÉ
URBPLAN NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (Apelação Cível
1017804-73.2016.8.26.0625, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado,
Relator: Benedito Antonio Okuno, Dje 09/12/2019).
Acerca da cláusula contratual que transfere ao
promitente comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já sedimentou seu entendimento por meio do Tema/Repetitivo 938:
(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa
de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem;
(vide REsp n. 1.599.511/SP)
Compulsando
os
autos,
verifico
que
os
requerentes tiveram ciência acerca dos valores destinados à comissão de
corretagem, conforme documentos de fls. 156/158, desse modo, entendo
indevida a restituição dos valores dispendidos com a comissão de corretagem.
Nos mesmos moldes tem decidido este E. Tribunal de Justiça:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO A PEDIDO DOS
COMPRADORES. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. 1. E. STJ
firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos, pela "Legitimidade
passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-
vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-
comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática
abusiva na transferência desses encargos ao consumidor" (REsp
1551968/SP e REsp 1551951/SP Tema 939). 2. Comissão de corretagem.
E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp
1599511/SP Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do
pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que,
pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro que a verba estava
sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores
despendidos. Restituição indevida. Condenação afastada. 3. Entrada/Sinal
que não pode ser retida pelos vendedores, pois integrava o preço do imóvel.
Arras que, in casu, possuem caráter confirmatório, e não penitencial. Art.
418 do CC só é aplicável às arras penitenciais. Precedentes. 4. Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível 1024147-32.2017.8.26.0405, Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Privado, Relator: Mary Grün, Dje
13/12/2019).
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. ATRASO. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
pelos
autores.
CORRETAGEM/SATI. PRESCRIÇÃO PARCIAL. Recurso Repetitivo (REsp
n.o 1551956 /SP) que assentou a aplicabilidade do artigo 206, §3o, IV do
Código Civil para as ações de repetição por valores pagos pela
intermediação. Prescrição verificada quanto a parte das parcelas pagas.
DEVOLUÇÃO. RECURSO REPETITIVO no 1.551.951/SP. COMISSÃO.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa
de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
Deveres de informação e transparência observados no caso concreto.
Devolução afastada. SATI Abusividade assentada no Recurso Repetitivo,
mesmo quando contratada, pois transfere para o comprador ônus que não
lhe compete, como a análise da documentação do imóvel e viabilidade da
negociação, despesas que são de interesse do empreendedor e inerentes à
operação comercial, não acrescentando efetivo serviço que resulte em
benefício para o comprador, já que relacionado à própria regularidade do
negócio em favor da construtora/vendedora. Dever de restituição mantido
quanto às parcelas não alcançadas pela prescrição. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. MORA CONFIGURADA. Não observância do prazo
contratual, restando vencido o decurso da tolerância de 180 dias. Aspectos
invocados pela ré que são previsíveis e inerentes a um empreendimento
imobiliário, constituindo-se fortuito interno, inábeis a afastar a mora da
vendedora. Súmula no 161 TJSP. Eventos já considerados na fixação do
prazo de tolerância de 180 dias, cuja validade encontra entendimento
pacificado nesta Corte Paulista (Sum. 164 e IRDR
tema 1. LUCROS
CESSANTES. Prejuízos presumidos e decorrentes do simples impedimento
aos adquirentes a usufruir a unidade pelo tempo programado,
independentemente da destinação pretendida ao imóvel. Súmula 162 e
IRDR do TJSP. Precedentes do STJ. Acolhimento. MULTA INVERSA. Tema
assentado em Recurso Repetitivo. Possibilidade de sua aplicação em
atenção ao princípio da isonomia/equidade, mas não de sua cumulação com
lucros
cessantes.
Indenização
afastada.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. Situação que resulta em mais do que simples
aborrecimento contratual, mas verdadeira frustração aos adquirentes pela
quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto e
desarrazoado, afetando planejamento de longo prazo, o que causa
ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Indenização fixada em R$ 15.000,00. DEVOLUÇÃO DO INCC. Correção
monetária que deriva da opção de pagamento a prazo, não guardando nexo
com a mora da ré. Tema assentado em IRDR (tema 8). Postulação que era
de devolução dos valores pagos a este título, e não substituição do índice,
restando indeferida. Sentença reformada, com procedência parcial da ação
e reconhecimento da sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação Cível 0084116-68.2012.8.26.0114, Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Privado, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira, Dje 10/12/2019).
Quanto aos danos morais, convém ressaltar a
lição do festejado ORLANDO GOMES:
Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em
consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das
consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de
compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não
pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce
outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de
satisfação, em relação à culpa. (Obrigações. 11a ed., Rio de Janeiro: Editora
Forense, pp. 271-272).
Quanto
à
necessidade
de
comprovação,
importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge 'ex facto' ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em 'damnum in re ipsa'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Ora, trata-se de presunção absoluta ou 'iure et de iure', como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova
de dano moral. (Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, pp. 202-204)
No caso dos autos, não vislumbro hipótese de
caracterização de dano moral, tendo em vista que houve mero inadimplemento
contratual. Além disso, a expectativa gerada pelo contrato de promessa de
compra e venda é intrínseca a esse tipo de negócio jurídico, sendo que sua
eventual frustração será devidamente compensada com a devolução da
integralidade das quantias pagas com juros e correção monetária. Não
identifico, portanto, lesão a direito de personalíssimo que enseje a reparação
de danos morais.
Na mesma esteira é o entendimento deste
Tribunal de Justiça:
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Comissão de
corretagem e taxa Sati. Reconhecida a prescrição trienal. No mérito, caso
fortuito/força maior não comprovados. Hipótese clássica de má-gestão
administrativa. Validade da cláusula de tolerância. Devidos lucros cessantes
de 0,5% ao mês, mas calculados sobre o valor atualizado do contrato e até
a efetiva entrega das chaves. Danos morais não caracterizados.
Inexistência de ofensa a direito da personalidade. RECURSO DAS RÉS
PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DOS AUTORES.
(Apelação Cível 1059220-78.2015.8.26.0100, Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado, Relator: Paulo Alcides, Dje 02/08/2017).
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. Mora da construtora após o término do
prazo de tolerância de 180 dias, até a entrega efetiva das chaves à
adquirente. Aplicação das Súmulas 160 e 161 do TJSP. DANO MATERIAL.
Reconhecida a responsabilidade da ré ao pagamento de lucros cessantes,
no importe de 0,5% do preço pactuado, por mês de atraso. CORREÇÃO
MONETÁRIA. Inafastabilidade. Mera recomposição do poder aquisitivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
moeda. Inteligência da Súmula 163 do TJSP. Substituição, todavia, do INCC
pelo IGPM após o decurso do prazo de tolerância. JUROS PRÉ-CHAVES.
Impossibilidade de cobrança dos juros e demais encargos durante o período
de mora da construtora, sob pena de auferimento indevido de ganhos em
virtude do próprio atraso. DANO MORAL. Inexistência de lesão a direito
personalíssimo. SUCUMBÊNCIA. Decaimento de ambas as partes.
Manutenção da sucumbência recíproca. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível
1003797-42.2016.8.26.0604, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado,
Relator: Rosangela Telles, Dje 01/08/2017).
Compra e venda. Ação de restituição de quantia paga c.c. indenização por
dano moral. Procedência parcial da ação. Atraso na entrega de mercadoria.
Inadimplemento contratual configurado. Dano moral. Inocorrência. Mero
descumprimento contratual. Ausência de sofrimento, humilhação ou dor
profunda. Sucumbência recíproca mantida. Recurso não provido. (Apelação
Cível 0005193-39.2014.8.26.0120, Órgão julgador: 26a Câmara de Direito
Privado, Relator: Bonilha Filho, Dje 28/07/2017).
APELAÇÃO CÍVEL Compromisso de compra e venda Comissão de
corretagem e taxa SATI Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
rejeitada Prescrição, todavia, verificada Atraso na entrega da obra -
Precedentes do C. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos
Lucros cessantes presumidos e bem fixados Súmula 160 deste E. TJSP
Baixa da hipoteca da garagem de responsabilidade da vendedora - Despesa
de condomínio e de IPTU que são de encargo da promitente compradora
apenas a partir da entrega das chaves
Dano moral
Inocorrência

Precedentes do c. STJ Alegada demora na ligação da energia elétrica não
comprovada pelos autores - Recurso da ré provido em parte e recurso dos
autores não provido. (Apelação Cível 0019987-28.2013.8.26.0564, Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Privado, Relator: José Carlos Ferreira Alves,
Dje 25/07/2017).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a condenação de restituição dos valores referentes à comissão de
corretagem, mantendo, contudo, a condenação quanto à restituição integral
das quantias pagas para aquisição do imóvel, nos termos da r. sentença. Além
disso, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
nos termos da fundamentação acima exposta.
HUGO CREPALDI
Relator